Tribunal: TJES
Processo: 0000325-28.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000325-28.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ARNALDO FALQUETO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator - sessão 29/11/2012.

VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000325-28.2020.8.08.0049

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBAGAD
OS:
ARNALDO FALQUETO e LORENZO ZANDONADE LORENÇÃO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o v. acórdão de id. 3286249, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedentes os pedidos formulados por
ARNALDO FALQUETO
e
LORENZO ZANDONADE LORENÇÃO
nos autos de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito
e
indenização por danos morais
.

Alega a embargante que o v. acórdão é contraditório quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo adotado para tanto o valor atualizado da causa, quando deveria ter adotado tão somente o valor da condenação ao pagamento de danos morais (id. 3435507).

Apesar de intimados para ofertarem contrarrazões (id. 3442223), os embargados nada disseram.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Especificamente quanto ao vício apontado pela embargante, sabe-se que
“a
contradição
sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador
[...]
”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Analisando detidamente o v. acórdão embargado,
não vislumbro a ocorrência do aludido vício
, posto que este e. Tribunal de Justiça, em embargos de declaração análogos aos presentes, decidiu recentemente que “
O acórdão não padece do vício alegado porque a pretensão do autor foi acolhida não só para condenar a embargante ao pagamento de indenização por dano moral, mas também para declarar a invalidade do débito cobrado em decorrência do questionado Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) [...]. É, pois, acertada a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios
” (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 049190001138, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 08/03/2022, p. 25/03/2022).

À luz do exposto, não existindo contradição no v. acórdão,
CONHEÇO
d
os
embargos
de declaração mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), possuindo função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Alega a embargante que o v. acórdão é contraditório quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, tendo adotado para tanto o valor atualizado da causa, quando deveria ter adotado tão somente o valor da condenação ao pagamento de danos morais;

3
.
Não há o aludido vício, posto que este e. Tribunal de Justiça, em embargos de declaração análogos aos presentes, decidiu recentemente que “
O acórdão não padece do vício alegado porque a pretensão do autor foi acolhida não só para condenar a embargante ao pagamento de indenização por dano moral, mas também para declarar a invalidade do débito cobrado em decorrência do questionado Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) [...]. É, pois, acertada a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios
” (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 049190001138, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 08/03/2022, p. 25/03/2022);

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.